Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011738-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VITOR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 040.875.591-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAIS ZULIAN - CPF: 009.421.699-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ROGERIO GOMES PEREIRA - CPF: 459.845.901-82 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 029.511.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.137.021-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 042.258.311-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAUAN FELIPE VIANA DA SILVA - CPF: 046.569.171-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INQUÉRITO POLICIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL -

APURAÇÃO DE DOIS DELITOS - VÍTIMAS AINDA NÃO IDENTIFICADAS - ALCANCE GEOGRÁFICO DA CONDUTA -

TREZE INDICIADOS, COM ADVOGADOS DISTINTOS - MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E

EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS, COMPUTADORES E HDS EXTERNOS APREENDIDOS - COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO - EVOLUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES - REÚS SOLTOS - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - JULGADO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO NÃO EVIDENCIADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
-
MEDIDA EXCEPCIONAL

-
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA

- ARESTO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

O prazo para encerramento do inquérito policial, na hipótese de investigado solto, pode ser prorrogado dependendo da complexidade das investigações (CPP, art. 10, § 3o).

O trancamento do procedimento investigativo
“é conduta excepcional, pois o Estado tem o dever de investigar toda e qualquer infração penal, razão pela qual somente em último caso obriga-se à cessação precoce do inquérito (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 91).

O c. STJ decidiu que o
trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida
“
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade”
(STJ, RHC no 119.527/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011738-82.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

PACIENTE(S):

ROGERIO GOMES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROGERIO GOMES PEREIRA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1003356-76.2020.8.11.0042), por não ter analisado o excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial no 187.4.2020.14347, no qual apura-se, em tese, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa - art. 1o, Lei no 8.137/90 e art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que: 1) o inquérito policial
“tramita desde 7.5.2020 sem conclusão e oferecimento de denúncia”
, a configurar constrangimento ilegal; 2)
“durante todos estes longos 3 (três) anos não fora dito nada em desfavor do paciente, ou algo que efetivamente o relacione com a suposta pratica criminosa”
, a caracterizar ausência de justa causa.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento do inquérito policial (ID 169293674), com documentos (ID 169293676/169293680).

O pedido liminar foi indeferido (ID 169682197).

O Juízo singular prestou informações

(ID 171526157).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Organização criminosa e crimes contra a ordem tributária - Alega excesso de prazo para conclusão do inquérito policial -Supressão de instância - Se o impetrante postula ordem de habeas corpus para que o Tribunal faça cessar alegada coação ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, tal matéria deve ser objeto de decisão por parte do juízo da causa, antes da instauração da ação penal, sendo que, o conhecimento do writ implica notável supressão de instância, inadmitida na ordem processual - A aferição de ocorrência de excesso de prazo para a conclusão de inquérito não pode se realizar de forma puramente matemática - Somente após o encerramento das diligências investigatórias será possível analisar a existência, ou não, de justa causa para a ação penal - Revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado para a completa elucidação dos fatos - A propalada falta de justa causa, portanto, é questão a ser provada nos autos da ação penal, o que refoge, como sabido, aos estreitos limites do habeas corpus, processo sumário voltado à reparação de manifesta coação ilegal ao direito de liberdade - As particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo - A pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos apurados, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal - Constata-se a existência de indícios de autoria e materialidade, havendo narrativa de fatos que, em tese, são típicos, de modo que há necessidade de continuidade e aprofundamento das investigações - É impróprio o prazo para a conclusão de inquérito policial quando não há investigado preso - Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 172585186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração não está instruída com o traslado integral do inquérito policial, a permitir a análise contextual das condutas criminosas e dos atos investigatórios produzidos, de modo que a cronologia/sequência das decisões foi extraída das informações prestadas pelo Juízo singular e do Sistema PJe.

Nos limites da impetração, vejamos.

Em 7.5.2020, a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública instaurou o Inquérito Policial no 187.4.2020.14347 - “Operação Mustela Putorius” - para apuração de crimes contra a ordem tributária e organização criminosa - art. 1o, Lei no 8.137/90 e art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 - diante dos indícios de que o paciente ROGÉRIO GOMES PEREIRA e outros 12 (doze) coindicidados [Daniel Vitor Rodrigues Pereira, Elais Zulian, Ezequiel Guedes Rego, Felipe Carvalho de Oliveira, Joao Otavio Bento dos Santos Neto, Johnathan Istarley Monteiro de Oliveira, Joilson dos Santos, Monica Ferreira Covre, Paulo Cesar Leite da Silva, Rhauan Felipe Viana da Silva, Samiro Rodrigues Pereira e Teldison Pereira Ramos] teriam obtido vantagens indevidas
“por meio da promoção de auxílio a condutores de veículos a fim de que estes lograssem desviar ou, de outra forma, burlar a fiscalização fazendária promovida no Posto Fiscal da SEFAZ/MT, localizado no Município de Barra do Garças/MT e, consequentemente, suprimir o tributo devido pela circulação das mercadorias transportadas (ICMS)”
(PJe 1o grau 1003356-76.2020.8.11.0042).

Em 1o.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após representação formulada pela autoridade policial, determinou
“sigilo telefônico, pelo prazo de 15 dias, com a consequente interceptação telefônica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática das linhas de telefonia móvel”
do paciente e dos outros 12 (doze) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 1.145/1.158 - PJe 1000359-23.2020.8.11.0042).

Em 26.11.2020, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, concedeu dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, por 90 (noventa) dias (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJe 1o grau 1003356-76.2020.8.11.0042 - ID 44579613).

Em 19.5.2021, o Delegado de Polícia da Delegacia Fazendária [Rafael Mendes Scatolon] representou por mandados de busca e apreensões e autorização de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos nos endereços pertinentes aos cumprimentos dos mandados, assim como pela aplicação de medidas cautelares alternativas ao paciente e outros 12 (doze) coindiciados (fls. 1.328/1.387 - ID 66061591).

Em 9.7.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá autorizou
“a prorrogação e inclusão de novos terminais na interceptação na interceptação telefônica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática das linhas de telefonia móvel, fixa e IMEIs”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 1.398/1.455 - ID 60193671).

Em 14.7.2021, a requerimento da autoridade policial, mediante manifestação ministerial, deferiu
“BUSCA E APREENSÃO com escopo de arrecadar novos elementos probatórios e apreender todo e qualquer bem de valor agregado que possa ser utilizado para o ressarcimento do erário (veículos, joias, valores em espécie e outros), nos endereços abaixo colacionados ou em

dependências de seus locais de trabalho, residências assim considerando quintal, área de lazer, etc. e demais extensões, em desfavor”
do paciente e demais coindiciados, o
“AFASTAMENTO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES VISANDO A EXTRAÇÃO DE TODOS DADOS DOS APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS no cumprimento da presente medida”
, dispensou
“a expedição de Carta Precatória para cumprimento dos mandados de busca e apreensão dos investigados que possuem endereço nas comarcas Aragarças/GO e Balneário Barra Sul/SC, a fim de dar celeridade processual e simultaneidade nos cumprimentos dos demais mandados, cuja execução do ato não tem natureza jurisdicional”
, assim como aplicou medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“I) Proibição expressa de frequentar o Pátio do Posto Fiscal de Barra do Garças-MT, com fundamentação no art. 319, inciso II do Código de Processo Penal; II) Monitoração Eletrônica, com fundamentação no artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal; III) Suspensão do exercício da função pública e atividades laborais do Posto Fiscal de Barra do Garças-MT, conforme prevê o artigo 319, inciso VI do Código de Processo Penal; e IV) Proibição do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira no raio de 1.000 metros das intermediações/adjacências da Unidade de Fiscalização de Barra do Garças/MT.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 1.092/1.160 - ID 60559898 – PJe 1007496-22.2021.8.11.0042).

Em 23.11.2021, deferiu os pedidos de restituições do veículo Mercedes Bens, Modelo L 1113, cor branca, placas KDM4376, ao coindiciado Samiro Rodrigues Pereira, bem como dos veículos [Toyota Corolla, placas QBL 9146 e Motocicleta Honda CB 600F, placas OBE9721/MT, ao coindiciado Jhonathan Istarley Monteiro de Oliveira (fls. 2.731/2.834 - ID 88411395 - PJe NU 1007496-22.2021.8.11.0042).

Em 13.7.2022, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu pedido de retirada de tornozeleira eletrônica de 3 (três) coindiciados [Felipe Carvalho de Oliveira, Daniel Vitor Rodrigues Pereira e Samiro Rodrigues Pereira],
“mantendo-se as demais medidas cautelares em vigor”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juis de Direito - ID 89845296 - PJe NU 1007496-22.2021.8.11.0042).

Para cumprimento da decisão judicial foram realizadas as seguintes diligências: a) cumprimento dos mandados de buscas e apreensões nos endereços dos pacientes e dos 12 (doze) coindiciados, sendo 2 (dois) deles nos Estados de Goiás e Santa Catarina; b) cumprimento das intimações do paciente e coindiciados acerca das medidas cautelares aplicadas; c) restituição de 3 (três) veículos; d) elaboração de 12 (doze) laudos técnicos [no 2.10.2022.49549-01, no 2.10.2022.49491-01, no 2.10.2022.49517-01; no 2.10.2022.49499-01, no 2.10.2022.49430-01, no 2.10.2022.49406-01, no 2.10.2022.49540-01, no 2.10.2022.49405-01, no 2.10.2022.49529-01, no 2.10.2022.49556-01, no 2.10.2022.49492-01 e no 2.10.2022.49556-01] relativos ao conteúdo das interceptações telefônicas e extração de dados de aparelhos telefônicos, computadores e HDs externos apreendidos durante as buscas autorizadas judicialmente.

Em 2.2.2023, decidiu que,
“considerando a inclusão dos autos no fluxo de ‘tramitação direta’ entre Ministério Público e Delegacia de Polícia, deverá a secretaria deste NIPO, remeter os autos diretamente ao Ministério Público, vindo os autos conclusos, somente quando requeiram provimento judicial”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - fls. 3.295/3.296 - ID 110055385 - PJe NU 1003356-76.2020.8.11.0042).

Em 13.3.2023, o órgão do Ministério Público de grau manifestou-se favorável à dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça - ID
112256413
).

Em 31.8.2023, o órgão ministerial de primeiro grau assim manifestou:

“
Tendo em vista a existência de diligências pendentes a serem realizadas, nos termos do art. 10, § 3o, do Código de Processo Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO concorda com o pedido de dilação formulado nos autos, a fim de que a nobre Autoridade Policial conclua as investigações
.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.”
(ID 127961450)

Pois bem.

A prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que
“não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna”
, consoante posição doutrinária e jurisprudencial (ZDANSKI, Claudinei. O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em:
www.jus.com.br
- Acesso em 25.6.2018; STJ, RHC no 82.559/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.3.2018).

Entretanto, a persecução penal em pauta envolve a apuração de dois delitos [crimes contra a ordem tributária e organização criminosa] em face de vítimas ainda não identificadas, em razão do seu alcance geográfico [além do Estado de Mato Grosso]; 13 (treze) indiciados [ROGÉRIO GOMES PEREIRA, Daniel Vitor Rodrigues Pereira, Elais Zulian, Ezequiel Guedes Rego, Felipe Carvalho de Oliveira, Joao Otavio Bento dos Santos Neto, Johnathan Istarley Monteiro de Oliveira, Joilson dos Santos, Monica Ferreira Covre, Paulo Cesar Leite da Silva, Rhauan Felipe Viana da Silva, Samiro Rodrigues Pereira e Teldison Pereira Ramos], com advogados distintos; o procedimento resultou em medidas cautelares de buscas e apreensões e quebras de sigilos telefônicos, com elaboração de ao menos 12 (doze) laudos técnicos relativos ao conteúdo das interceptações telefônicas e extração de dados de aparelhos telefônicos, computadores e HDs externos apreendidos durante cumprimentos de mandados de buscas e apreensões.

Identifica-se a complexidade do procedimento investigatório que dependem de informações de órgãos da Fazenda Pública. Somente a partir da quebra dos sigilos telefônicos pode-se identificar os envolvidos nos delitos, de modo que a própria evolução das investigações ensejou a dilação para encerramento do inquérito.

Outrossim, o prazo para encerramento do inquérito policial, na hipótese de investigado solto, pode ser prorrogado dependendo da complexidade das investigações (CPP, art. 10, § 3o).

A multiplicidade de indiciados, concurso de crimes, expedição de ofícios e cumprimento de mandados de busca e apreensões em outros estados da federação e análise dos elementos de convicção produzidos são situações excepcionais que autorizam a prorrogação das investigações.

Na hipótese, este e. Tribunal decidiu:

“O prazo para a conclusão de inquérito policial não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso em análise, dentro dos limites da razoabilidade.”
(HC NU 1004845-85.2017. 8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.6.2017)

Logo, não se visualiza negligência, desídia ou descaso da autoridade policial e/ou do Juízo singular, sobretudo porque o feito se desenvolve com controle judicial da persecução penal, a elidir o alegado constrangimento ilegal.

Por outro lado, o paciente foi indiciado porque estaria, em tese, auxiliando a organização criminosa a
“burlar”
a fiscalização fazendária no Posto Fiscal da SEFAZ/MT, localizado no Município de Barra do Garças/MT e, consequentemente, suprimir ICMS devido, consoante Relatório Técnico Parcial no 115/2020-NI/DESFAZ/PCMT (PJe 1o grau 1003356-76.2020.8.11.0042 – fls. 916/1.025).

Segundo lição de Guilherme de Souza Nucci, o trancamento do procedimento investigativo
“é conduta excepcional, pois o Estado tem o dever de investigar toda e qualquer infração penal, razão pela qual somente em último caso obrigase à cessação precoce do inquérito (...)”
(in

Código de Processo Penal Comentado. 8a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 91).

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu que o
trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida
“quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade”
(STJ, RHC no 119.527/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.8.2020).

Ademais, não se pode olvidar que
“o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade”
(TJMT - N.U 1025729-33.2020.8.11.0000).

Sendo assim, nos limites da discussão autorizada no
writ
, não há como reconhecer ausência de justa causa capaz de justificar, neste momento processual, o trancamento do inquérito policial.

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. Hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto”
(HC NU 1026986-93.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023